Tribunal: TJDFT
Processo: 0747928-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0747928-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA KELLY DE ARAUJO OLIVA, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA FILHO RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, AMERICAN AIRLINES INC DECISÃO Homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 8 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator